Tribunal: TJBA
Processo: 8009809-58.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009809-58.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANIELE MACHADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A AÇÃO DEVERIA TER SIDO PROPOSTA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCABIMENTO. OPÇÃO PELA JUSTIÇA COMUM. DIREITO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À VARA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem de acordo com o voto do Relator.